Tribunal: TJDFT
Processo: 0750075-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750075-93.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LERENICE MARINHO VENANCIO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70748411, que conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 71105710, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido. Sustenta que houve omissão quanto à análise da prejudicialidade externa à luz do artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Assevera que houve omissão quanto à exigibilidade da obrigação, pois o acórdão embargado não teria analisado a questão à luz do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à alegação de que o título executivo configura coisa julgada inconstitucional, tornando a obrigação inexigível. Argumenta que a manutenção da condenação nos termos do acórdão embargado acarretaria bis in idem e que, ao permitir a incidência da SELIC sobre o montante consolidado, restaria configurado verdadeiro anatocismo. Aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que o § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ inova em relação ao texto constitucional, ressaltando, nesse ponto, a tramitação da ADI 7435/RS. Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento específico dos dispositivos legais e constitucionais mencionados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, caso queiram, ofertarem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de maio de 2025 às 12:53:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora